Tribunal: STF
Processo: HC 103970
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. Majoração da pena. Reincidência. Comprovação por meio de folha de antecedentes criminais do paciente. Possibilidade. Ordem denegada. 




1. No caso, a folha de antecedentes criminais expedida pela Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública, não havendo nos autos prova da sua imprestabilidade, revela-se idônea a comprovar a reincidência do paciente, uma vez que dela se extrai as informações necessárias à identificação das condenações anteriores e do seu trânsito em julgado, dado essencial ao reconhecimento da reincidência (art. 63 do Código Penal). 




2. Ordem denegada.